Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PARCELAS PENDENTES. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal bem como a não comprovação do pagamento integral das parcelas contratadas inviabiliza a penhora do imóvel.
2. Somente com o pagamento da dívida e de todos os seus encargos é que se resolvem os efeitos da propriedade fiduciária sobre o imóvel, remanescendo para o devedor fiduciante tão somente a posse direta e os direitos aquisitivos sobre o bem.
3. O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante, uma vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Precentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.